Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. OBJETO. MÚTUO BANCÁRIO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO APARELHADA POR CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DESTINADOS À COMPROVAÇÃO DO DISPONIBILIZADO, UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DO VÍNCULO E DO DÉBITO APURADO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I e II, CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INFIRMAÇÃO DO VÍNCULO E DA OBRIGAÇÃO DELE DECORRENTE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os instrumentos aptos a guarnecerem o direito creditório demandado em sede de ação de cobrança submetida ao procedimento comum não estão vinculados aos rigores formais próprios da pretensão aviada em ambiente executivo, pois não tem como premissa estar aparelhada por instrumento revestido de exigibilidade, e, assim, os extratos destinados a evidenciarem a disponibilização do ativo imobilizado e os pagamentos realizados, ainda que desacompanhados do contrato de empréstimo devidamente assinado, consubstanciam instrumentos aptos a serem assimilados como prova do mútuo, ficando afetado à parte ré o encargo de infirmar o aperfeiçoamento do vínculo e a disponibilização do crédito que lhe teria sido fomentado. 1.1. Na espécie, embora a instituição financeira não tenha carreado aos autos o instrumento negocial que teria pautado a disponibilização do mútuo, por sustentar que não dispõe do contrato devidamente assinado, apresentou o contrato de abertura de conta, o extrato bancário, no qual contém a prova de efetiva disponibilização do crédito, e documento demonstrando a evolução da dívida, demandando a citação da ré e sua condenação ao pagamento do montante inadimplido, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.
2. Tratando-se de ação de cobrança formulada pelo procedimento comum, ao autor está afetado o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito que invoca, ou seja, lastrear o direito material cuja realização demanda, e ao réu, de sua parte, está afetado o ônus de aparelhar a subsistência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (art. 373, incisos I e II, do CPC). 2.1. In casu, contrário do afirmado no mérito do apelo, os documentos carreados aos autos, conquanto ausente o contrato da operação devidamente assinado pela ré, são hábeis a ensejar a comprovação de que houve, efetivamente, a contratação do mútuo com reorganização da dívida, não sendo essa apreensão infirmada pela simples e genérica alegação da ré de que contestou toda a ação de cobrança, sobretudo por não existir o contrato de financiamento entabulado.
3. No caso dos autos, resta claro que a ré possuía conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento, com as quais anuiu de livre e espontânea vontade ao beneficiar-se do entabulado, sem que houvesse, de sua parte, demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo lícito sustentar nulidade ou ilegalidade da operação realizada, mesmo em se tratando de contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.